Tribunal: TCU
Processo: 005.661/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1723/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.661/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Neri de Lima (XXX.009.124-XX); Maria da Conceicao Queiroz de Sena (XXX.227.224-XX); Marinez Felipe (XXX.142.392-XX); Rosalina Ferreira de Oliveira (XXX.652.632-XX); Vera Lucia Nascimento de Souza (XXX.556.541-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerencia Executiva do Insss Em Natal/rn - Inss/mps 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.